Tribunal: STF
Processo: ADI 6958
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Reiteração de aclaratórios opostos por amicus curiae. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário desta Suprema Corte, mediante o qual não foram conhecidos os primeiros aclaratórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise consiste em saber se amicus curiae, que opôs os primeiros aclaratórios não conhecidos pelo Plenário, detém legitimidade para oposição de novos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração.



    IV. Dispositivo 



    4. Embargos de declaração não conhecidos.